Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-88.2019.8.11.0022
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHRISTIANE OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA - CPF: 699.302.441-15 (RECORRENTE), JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA - CPF: 834.542.841-04 (ADVOGADO), ANETE GARCIA FIUZA - CPF: 468.971.431-20 (ADVOGADO), MACIEL OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA - CPF: 038.399.339-35 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001124-88.2019.8.11.0022

Data do Julgamento:

12/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA

Recorrente (s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido (s):

CHRISTIANE OLIVEIRA HEITOR DE MENDONÇA e MACIEL OLIVEIRA HEITOR DE MENDONÇA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação ordinária c/c antecipação de tutela de urgência. CAR nao é requisito para emissão de APF. Narra a inicial que os autores são proprietários de áres de terras, com 565ha, denominada Fazenda Paraíso, localizada em Pedra Preta/MT. Em 14/12/2017 os requerentes realizaram perante a SEMA a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR), que visa a regularização ambiental do imóvel rural, cujo documento é requisito para obtenção da Licença Ambiental Única (LAU), onde se institui a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF). Afirma que após o envio da documentação, não houve a análise de seu pedido, o que ocasionou prejuízos, em decorrência da paralisação das atividades rurais. Assim, pleiteou a autorização provisória de funcionamento de atividade rural no 14711/2017, bem como a priorização da análise do CAR-MT no 7193/2017.

2.
A preliminar de perda superveniente do objeto não deve ser acolhida, em decorrência de que, nos termos do art. 5o, XXXV da CF, “
a lei não excluirá a apreciação do poder judiciário a lesão ou ameaça ao direito
”. Além disso, o fato de que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) não é pré-requisito para a concessão de Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF), não obsta o ajuizamento da ação, em decorrência de que o objeto da demanda visa o cancelamento indevido da APF.

3.
Conforme ponderado pelo Juízo
a quo,
os recorridos sustentaram a necessidade de análise do CAR de sua propriedade, a fim de prosseguir na exploração de sua atividade comercial. A ação foi ajuizada em 2019, de modo que, dado o lapso temporal decorrido, houve efetiva modificação na situação da propriedade da parte reclamante, denominada Fazenda Paraiso I. A situação atual do CAR e APF da propriedade da parte autora se encontrava suspensa.

4.
A autorização provisória de funcionamento de atividade rural (APF) de no 14711/2017, objeto da presente ação, fora cancelada. Entretanto, houve a emissão de nova autorização provisória de funcionamento de atividade rural (APF), referente a Fazenda Paraiso I, cujo novo número é 21733/2019, válida até 31/12/2021 e status cancelada. Tal APF fora emitida para o mesmo CAR.

5.
Os recorridos faziam
jus
a análise do CAR e o reestabelecimento da APF, cujos os efeitos já se exauriram, ante a nova situação do CAR e a emissão de nova APF com validade prorrogada. No que tange a autorização provisória de funcionamento (APF), verifica-se que o Decreto Estadual no 1.244/2022, publicado em 05/01/2022, prorrogou a validade da APF até 31/12/2022.

6.
O decreto no 262 de 16/10/2019, que dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental - PRA, disciplina o Cadastro Ambiental Rural - CAR, a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais e o Licenciamento Ambiental das Atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, no âmbito do Estado de Mato Grosso, verifica-se que a APF será emitida automaticamente (art. 3o do decreto no 262 de 16/10/2019), terá sua vigência condicionada ao status do CAR (art. 6o do decreto no 262 de 16/10/2019), bem como terá os efeitos automaticamente prorrogados até a manifestação definitiva do órgão ambiental (art. 12, § 2o do decreto no 262 de 16/10/2019).

7.
A APF terá seus efeitos prorrogados automaticamente, até a manifestação definitiva do órgão ambiental, cujo a suspensão ou cancelamento do CAR, ocasionará o cancelamento da APF (art. 6o, parágrafo único, do decreto no 262 de 16/10/2019). Se verifica do citado decreto, é que a obrigatoriedade da parte reclamada em proceder a análise do CAR, não exime a parte reclamante de cumprir com as exigências administrativas e legais, a fim de que possa ter o CAR analisado ou, se cumpridos os requisitos, o mesmo possa ser aprovado pelo órgão ambiental.

8.
O CAR de no MT7193/2017, se encontra com a situação “Suspenso” (data da situação 15/09/2021), o que gerou o cancelamento da APF, não havendo qualquer irregularidade da parte ré nesse ponto, vez que tal cancelamento decorreu da suspensão do CAR, em estrito cumprimento a legislação de regência.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado,
condeno a Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios,
que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023